Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736495-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão de ID 102027483 dos autos de origem (integrada pela decisão de ID 105941639, prolatada em sede de embargos de declaração), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da liquidação no 0045094-57.2014.8.07.0018 ajuizada por SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES contra a parte retromencionada, determinou, para fins de arbitramento do valor mensal do aluguel até a data de elaboração do laudo, a utilização, pelo perito, do índice IGPM/FGV para atualização mercadológica do aluguel, índice este já usado e não retificado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000, e a aplicação dos parâmetros estabelecidos no acórdão do referido recurso e no título judicial (ID 50167301 do processo de origem) para atualização monetária. Alega a agravante que a decisão ora recorrida deve ser modificada em razão de já existir entendimento firmado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000 estabelecendo o INPC como índice de correção monetária, e não o IGP-M. Afirma que apesar do acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000 ter traçado com precisão os parâmetros a serem seguidos pelo perito, a autora, ora agravada, em petição que impugnou a atualização efetuada pelo perito, conforme determinação no acórdão mencionado, desvirtuou o critério de correção monetária induzindo o Juízo a quo em erro, juntando à sua impugnação “uma tabela do primeiro laudo pericial ainda não devidamente atualizado, em que o Perito usou erroneamente o índice do IGPM”. Tece breves argumentos acerca do efeito suspensivo vindicado nesta seara recursal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a manutenção da utilização do INPC como critério de correção monetária pelo perito e a aplicação de multa por litigância de má-fé e falta de lealdade processual, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado no cumprimento de sentença ou sobre o valor encontrado pelo perito, em razão da tentativa da autora/agravada de modificar os fatos e a coisa julgada. Preparo regular no ID 30720639. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque a sentença (ID 50167301 dos autos de origem) foi clara ao determinar que “o valor mensal do aluguel deverá ser apurado mediante arbitramento, os quais serão corrigidos mensalmente pelos índices oficiais (INPC) desde o dia 30 de cada mês de competência até a data do efetivo pagamento”. Quando da realização do laudo pericial na liquidação, o perito chegou ao valor de R$ 6.842,49 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) para o aluguel em junho/2020, tendo deixado assente que, aplicada a metodologia de cálculo indicada e utilizando o IGP-M mensal e anual de cada período, de forma regressiva, obteve o valor base de R$ 4.145,88 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para o aluguel referente ao mês de novembro/2011 (ID 65971700 - Pág. 9 do processo de origem), valor este que restou ratificado nos laudos complementares posteriormente elaborados. Encontrados os respectivos valores mensais utilizando-se da metodologia acima citada (e descrita no laudo de ID 65971700), sobre eles incidiram correção monetária pelo INPC e juros de mora, obtendo-se o valor total de R$ 888.526,12 (oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e vinte e seis reais e doze centavos). Registro que não houve qualquer insurgência oportuna no tocante à utilização do IGP-M pelo perito quando da confecção do laudo pericial. O valor base do aluguel encontrado pelo perito restou homologado por meio da decisão de ID 80605703 dos autos originários e ratificado no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000, ao afirmar que “quanto ao valor [base do aluguel] apurado não existe qualquer vício ou erro na perícia elaborada, a qual seguiu as normas pertinentes com a devida média de imóveis compatíveis com o objeto da demanda, afastando-se, por seguinte, a impugnação quanto ao valor apontado a título de aluguel” (ID 96036577 - Pág. 8 do processo de origem). O mesmo, porém, não ocorreu no tocante à atualização dos valores dos alugueis encontrados, o que teria repercussão no valor total da liquidação, motivo pelo qual restou registrado no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000 que: “Pois bem, do laudo tem-se como correto apenas o valor do aluguel na data de novembro de 2011 como sendo R$ 4.145,88. Desse modo deve ser reformada a decisão recorrida para que seja rejeitada a atualização dos valores apresentada no laudo pericial. O laudo deverá retornar ao perito para que atualize os valores de forma correta, respeitando a decisão transitada em julgado, observando os seguintes parâmetros: Estabelecer o valor do aluguel mês a mês desde novembro de 2011 (já estabelecidos em R$ 4.145,88) até a data de maio de 2020. A partir de cada valor individual mensal estabelecido deverá corrigir o seu valor pelo INPC mês a mês até a data do laudo. Os juros deverão incidir sobre todos os valores a partir da citação, ou seja, os meses apurados antes da citação serão corrigidos pelo INPC até a citação e após essa data além de serem corrigidos sofrerão a incidência de juros. Os meses após a citação deverão ser corrigidos pelo INPC mais juros normalmente. Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a correta aplicação de juros e correção monetária, observada estipulação dos juros a partir da citação conforme fixado na sentença transitada em julgado.” Retificados os cálculos pelo perito, foi apurado para o período de 30/11/2011 à 1o/7/2021 o valor total de R$ 1.052.348,12 (um milhão, cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze centavos), contra os quais se insurgiu a ora agravada ao argumento de que não foi realizada a atualização mercadológica utilizando-se o IGP-M para fins de obtenção do valor de cada parcela e, após, a sua atualização monetária pelo INPC. O Juízo de primeiro grau prolatou a decisão objeto deste recurso (ID 102027483 do processo de origem). Veja-se que no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.00 observa-se a existência de dois cálculos: um relacionado à obtenção do valor do aluguel mês a mês desde novembro/2011 até maio/2020, considerando o aluguel base de R$ 4.145,88 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para novembro/2011, encontrado mediante a utilização do IGP-M (em razão da homologação do valor indicado no laudo pericial e ante a ausência de insurgência quanto ao referido índice); e outro referente à atualização monetária pelo INPC de cada valor individualmente encontrado, mês a mês até a data do referido laudo, e com incidência de juros a partir da citação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator